Tribunal: CARF
Processo: 11080.010570/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.010570/2008-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.621 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ANDRE EVERTON RIBEIRO PRATES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da DRJ, que assim diz:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação
de Lançamento de fls. 9 a 14, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2.005 (ano-calendário 2.004) apresentando a impugnação de fls. 1 a 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010570/2008-47
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010570/2008-47

2. O lançamento em foco majorou os rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas, alterando-os de R$ 168.922,62 (fls. 13, 72 e 73)
para R$ 196.084,43 (fls. 13 e 61) e glosou parcialmente a dedução do imposto de
renda retido na fonte, alterando-a de R$ 38.238,17 (fls. 13, 72 e 73) para R$
37.626,70 (fls. 13 e 61), apurando, ao final, imposto suplementar de R$ 4.615,55,
multa de oficio de R$ 3.461,66, juros de mora de R$ 1.651,90, calculados ate
31/10/2.007, imposto sujeito à multa de mora, no valor de R$ 377,84, multa de
mora de R$ 75,56 e respectivos juros de mora de R$ 135,22, calculados até
31/10/2.007.
3. Na impugnação apresentada, o contribuinte propugna,
preliminarmente, pela tempestividade da impugnação, alegando, em síntese, que,
pelo fato de ter mudado de endereço, residindo na cidade de Porto Alegre-RS
desde abril de 2.007, nunca teve ciência da Notificação de Lançamento em foco.
No mérito, alega ter declarado, equivocadamente, rendimentos tributáveis de R$
27.160,14 (imposto retido na fonte de R$ 7.469,03), como percebidos da fonte
pagadora Danone Ltda, CNPJ 23.643.315/0001-52, uma vez que a fonte
pagadora correta seria a empresa Santander Seguros S/A, CNPJ
87.376.109/0001-06. Afirma, por fim, que os rendimentos tributáveis recebidos da
Santander Seguros perfazem o montante de R$ 27.161,61, com retenção de
imposto na fonte de R$ 6.857,56. Para comprovar suas alegações e embasar seu
pleito, anexa os documentos de fls. 5 a 8 e 15 a 21.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO DO IRPF/2.005. INTIMAÇÃO VIA
POSTAL. CIÊNCIA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
Considera-se recebida a correspondência fiscal enviada por intermédio
de aviso postal com prova de recebimento na data de sua entrega no
domicílio fiscal do sujeito passivo e/ou de seu representante legal,
constante, na data da intimação, dos arquivos da Receita Federal,
confirmada com a assinatura do recebedor, ainda que este não seja o
representante do destinatário. Assim sendo, deve ser considerada
intempestiva a presente impugnação, uma vez interposta após o decurso
de trinta dias da ciência do lançamento do IRPF/2.005 (ano-calendário
2.004).
Rejeitada a preliminar de tempestividade da impugnação.

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.621 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010570/2008-47

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário INTEMPESTIVO, portanto dele NÃO conheço.
O contribuinte foi notificado em 08/02/2010 (e-fl. 97); Recurso Voluntário
protocolado em 11/03/2010 (e-fl. 98).
A ciência por via postal está prevista no art. 23, II, do Decreto 70.235/72 e exige
apenas a prova de recebimento da intimação no domicílio tributário do sujeito passivo,
independentemente de quem a tenha recebido.
Neste sentido, a matéria está pacificada na Súmula no 9 deste Colendo CARF:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário”.
Diante disto, conclui-se que a ciência da decisão de primeira instância foi
devidamente realizada, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para apresentação de
recurso voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Por outro lado, o art. 5o do mesmo Decreto diz que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
A ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em 08/02/2010 (segunda-feira),
para contagem considera-se o dia útil subsequente 09/02/2010 (terça-feira), findando em
10/03/2010 (quarta-feira). A apresentação do recurso voluntário só ocorreu em 11/03/2010,
conforme carimbo de protocolo (e-fl. 98), sendo assim, não resta dúvida sobre a
intempestividade do mesmo.
Nesta quadra de entendimento, ao apresentar o recurso fora do prazo, o
contribuinte deixou de cumprir o pressuposto de admissibilidade.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital